Tribunal: TJES
Processo: 0002202-45.2005.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-19

Ementa:
A C Ó R D Ã O

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEVIDAMENTE COMPROVADOS. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia. Precedentes.

2. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no Art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), a possibilidade de impronúncia (414,
CPP
) ou de desclassificação em relação ao recorrente.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002202-45.2005.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
MANOEL MESSIAS DA SILVA ALMEIDA e outros (4)
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEVIDAMENTE COMPROVADOS. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia. Precedentes.

2. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no Art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), a possibilidade de impronúncia (414, CPP) ou de desclassificação em relação ao recorrente.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0002202-45.2005.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE:
MANOEL MESSIAS DA SILVA ALMEIDA, BRUNO DE OLIVEIRA, ANDRE BARCELOS VIEIRA, CARLOS HENRIQUE LIMA MICAELA, RONI CORREA DA SILVA
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE:
CRISTIANO MACHADO FERREIRA - ES26919
Advogado do(a) RECORRENTE:
VANDERLAAN COSTA - ES1370-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MANOEL MESSIAS DA SILVA ALMEIDA, BRUNO DE OLIVEIRA, ANDRÉ BARCELOS VIEIRA, CARLOS HENRIQUE LIMA MICAELA e RONI CORREA DA SILVA,
em face da r. decisão a fls. 883/886, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em que restou pronunciado o recorrente pela suposta prática do crime tipificado no Art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais a defesa de
MANOEL MESSIAS DA SILVA ALMEIDA, BRUNO DE OLIVEIRA, ANDRÉ BARCELOS VIEIRA e CARLOS HENRIQUE LIMA MICAELA,
acostadas a fls. 934/944, pleiteia o despronunciamento dos réus, sustentando a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV, do §2º, do Art. 121, do Código Penal
.

Além disso, a defesa do réu
RONI CORREA DA SILVA
a fls. 964/967 pleiteia o despronunciamento deste, por entender que a testemunha ouvida não é suficiente para pronunciar o acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que embora conste o nome de
MANOEL MESSIAS DA SILVA ALMEIDA
como pronunciado e impetrante do recurso, o Juiz de primeira instância esclareceu no despacho a fls. 990/991 que na decisão de pronúncia consta um erro material, devendo, portanto, incluir-se o nome de
FLÁVIO DA SILVA ALMEIDA em substituição a

EMANOEL MESSIAS DA SILVA ALMEIDA
:

[...] Ante o exposto, verificando o erro material na sentença de pronúncia, onde consta o nome do réu EMANOEL MESSIAS DA SILVA ALMEIDA, deverá constar FLAVIO DA SILVA ALMEIDA. [...]

Registre-se, neste ponto, que, em se tratando de erro material no
decisum,
a correção poderá ser feita de ofício pelo julgador, ressalvadas, evidentemente, as hipóteses onde o erro for verificado através de recurso exclusivo da defesa e sua correção ensejar algum prejuízo ao réu, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgRg no AgRg no AREsp 606.491/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 04/08/2015); (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1119026/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 10/06/2011.

Ultrapassado esse ponto, cumpre destacar que a decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do Art. 413, §1º do CPP, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito.
Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.
A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

Salienta-se, ainda, que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022 – destaque).

Diante dessas orientações, verifica-se que o douto Magistrado
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os denunciados a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que, resta inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação e julgamento do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico a fls. 108/110.

Com relação aos indícios de autoria, importante frisar que
“a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal”
(AgRg no Aresp 1.058.167/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017; HC 410.148/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 3/10/2017, DJe 1º/10/2017).

Em análise à Decisão de Pronúncia, observa-se que o juízo
a quo
adotou linguagem comedida, mas também fundamentação adequada, para apontar suficientes indícios da autoria delitiva imputada aos réus MANOEL MESSIAS DA SILVA ALMEIDA, BRUNO DE OLIVEIRA, ANDRÉ BARCELOS VIEIRA, CARLOS HENRIQUE LIMA MICAELA e RONI CORREA DA SILVA.

Senão Vejamos:

[...] No que concerne a autoria entendo que ha indícios suficientes de que, com exceção de Vanderson(ou Renato), os demais acusados tenham concorrido para a prática do crime de homicídio consumado, na forma qualificada, sendo viável a acusação ate o mormento.

Segundo restou apurado nos autos, os denunciados mataram as vítimas por vingança, acreditando que elas teriam sido as delatoras sobre a existência de um túnel construído no presídio, para realização de um plano de fuga pelos acusados.

[...] A negativa de autoria dos acusados, contudo, se mostrou isolada nos autos, não sendo possível conferir credibilidade aos depoimentos deles, diante das demais provas colhidas. A testemunha presencial dos fatos, Fernando Ribeiro Silveira Soares, preso no mesmo complexo penitenciário que vítimas e acusados, e também ameaçada de morte, narrou com clareza a dinâmica dos fatos, apontados seus supostos autores e a motivação do crime. [...].

Nesse sentido, observa-se o depoimento da testemunha Fernando Ribeiro Silveira `à fls. 680:

[...] Que presenciou Os fatos narrados ha denuncia; que os fatos se deram no dia de visita; que confirma integralmente as declarações prestadas perante a autoridade policial, que lhe foram lidas e que constam desta Deprecata; que viu as duas vítimas sendo mortas; que o depoente estava preso acusado de furto; que no dia dos fatos ocorria uma visita; que naquele mesmo dia o túnel que estava sendo cavado foi descoberto; que os responsáveis pelo túnel eram os acusados
COITE, PIRATA, RONALDO e LAMEIRA;
que a visita transcorreu normalmente; que o túnel foi descoberto num sábado e a visita ocorreu num domingo; que ate o término da visita ninguém falava que alguém poderia ser morto; depois da visita todos os presos subiram para o pavilhão, inclusive o declarante; que tudo corria normalmente; que o declarante estava em sua cela quando COITE passou de cela em cela dizendo que iriam morrer 04 pressos naquele dia; que RICARDO e pretinho estavam amarrados dentro da Gaiola; que COITE chamou a todos os presos para irem ver e para que servisse de exemplo,
a fim de que ninguém mais acagoetasse (sic);
que Ricardo havia chegado na sexta-feira, vindo do Mosesp I; que em dado momento Ronaldo “Zoião” falou que: "Ricardo era oprimidor de cadeia, que Pretinho havia "fechado" com a administração do Presidio"
;
que os quatro acusados LAMEIRA, COITE, PIRATA e RONALDO eram considerados os homens de frente da comissão; que havia outros presos participando e eram comandados pelos quatro;
que os presos eram RATINHO, FLAVIO OU CHATO
; que quem comandou o movimento e a morte de Ricardo e Pretinho na verdade foram: WALLAS BRASIL, EMILIANO RODRIGUES e RONALDO que esses três presos realmente eram os cabeças que comandavam o "grupo do bonde da faca"; que os trés realmente eram terríveis; que os trés foram os que deram a ordem para matarem Ricardo e Pretinho; havia 40 presos no pavilhão e todos eles viram o que aconteceu; que Ricardo foi morto primeiro; que naquele dia o depoente havia fumando uma pedra de "crack" em companhia de Ricardo, junto com Pirata e Coité; que o depoente viu quando Coité, Pirata, Lameira e Ronaldo agarraram Ricardo e depois amarraram seus pés e suas mãos e o levaram para a "gaiola"; que o declarante em companhia de outras 02 pessoas fumaram 10pedras de "crack"; que no mormento dos fatos o declarante estava consciente e sóbrio; que Pretinho foi pego na última cela próximo da torre 10; que WALLAS BRASIL e RONALDO foram os presos que chamaram Pretinho, levando-o para a Gaiola; que Pretinho não foi levado a força; que na Gaiola, WALLAS BRASIL e RONALDO ficavam questionando Pretinho sobre o fato de terem descoberto o túnel; que Pretinho negava; que todos os 10 acusados participaram do crime;
que DEDE foi quem desferiu o primeiro golpe com a barra de ferro em Ricardo
;
que COITE foi quem terminou o serviço em Ricardo queimando um balde de plástico na cara dele
; que PIRATA ajudou amarrando pretinho e ainda deu umas pauladas em pretinho; que ZOIAO não agrediu as vitimas, mas disse que os dois tinham que morrer; que ZOIAO deu ordem para que os dois fossem mortos; que RATINHO participou levando Pretinho "na falsidade" ate a "Gaiola"; q
ue CARECA desferiu um golpe com a barra de ferro na nuca de Pretinho; que RONI do ALAGOANO bateu com o caibro 8 por 8 na nuca de pretinho;
que JOÃO GRILO ficou vigiando o guarda da torre 06 e também dizia que os dois tinham que morrer;
;
que Coceirinha iria set morto porque "rateava", ou seja, furtava objetos dos outros presos; que os dois corpos ficaram deformados; que a cara de Ricardo ficou deformada a ponto de não poder ser reconhecida; que o mesmo aconteceu com Pretinho [...].

Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do
in dubio pro societate
vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. Nesse sentido, o momento da pronuncia, como foi dito anteriormente não analisará o mérito, sendo assim a tese de que o réu agiu em legitima defesa não será discutida nesse momento, visto que se limita apenas em

examinar a ocorrência do crime e de indícios de sua autoria.

No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Na hipótese dos autos, conforme a testemunha Fernando Ribeiro Silveira a fls. 680, há fundadas suspeitas de que o crime foi cometido nos moldes do Art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal, senão vejamos:

[...] que COITE chamou a todos os presos para irem ver e para que servisse de exemplo,
a fim de que ninguém mais acagoetasse (sic); [...]

[...] que o MANOEL MESSIAS ajudou desferindo golpes com a barra de ferro em Ricardo e em Pretinho
;
que CLEITON ajudou amarrando; que WANDERSON também efetuou golpes em Ricardo; que DEDE foi quem confiou o caibro na boca de Ricardo;

que antes de Ricardo ser morto COITE cortou o dedo de Ricardo; que Ricardo foi menos maltratado; que Pretinho foi humilhado e torturado; que PIRATA foi quem cortou vários dedos de Pretinho; que LAMIEIRA enfiou o “chucho” de ferro no olho esquerdo de Pretinho;

que Ricardo e Pretinho antes de serem mortos receberam tapas na cara; que Ronaldo dava tapa na cara e dizia que "Pilantra, safado não vivia no meio deles";
que após matarem Ricardo e Pretinho alguém disse que iriam morrer mais 02 (dois);
que COITE foi quem cortou a orelha de Ricardo. [...]

[...] que COITE disse que a mulher de Pretinho havia delatado o túnel para o Diretor do Presidio;

que Ricardo e Pretinho estavam amarrados e amordaçados e não tinham como se defender; [...]

[...] que RATINHO participou levando Pretinho "na falsidade" ate a "Gaiola"; q
ue CARECA desferiu um golpe com a barra de ferro na nuca de Pretinho; que RONI do ALAGOANO bateu com o caibro 8 por 8 na nuca de pretinho; [...]

Em sendo assim, ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las.

Destarte, reputa-se que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no Art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo Artigo 415, II, do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), a possibilidade de impronúncia (414,
CPP
) ou de desclassificação em relação ao recorrente.

Sendo assim, provada a materialidade, presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. Decisão recorrida.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.